Tribunal: TJSP
Processo: 1002164-43.2021.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO – DOENÇA PREEXISTENTE – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: É cabível a negativa da cobertura de seguro de proteção financeira por doença preexistente quando demonstrado que não agiu o segurado com a boa-fé, o que ocorreu no

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO – DOENÇA PREEXISTENTE – Sentença que julgou improcedentes os pedidos – Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: É cabível a negativa da cobertura de seguro de proteção financeira por doença preexistente quando demonstrado que não agiu o segurado com a boa-fé, o que ocorreu no caso em questão. Segurado que omitiu seu verdadeiro estado de saúde do qual tinha ciência no momento da contratação do seguro, não tendo agido com a esperada boa-fé que norteia esse tipo de contrato (art. 765 do C.C.). Aplicação a contrario sensu da Súmula 609 do STJ. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.